Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-03.2021.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002763-03.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONI FERREIRA LEITE - CPF: 055.157.841-62 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MOACIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 486.953.601-30 (ASSISTENTE), RONISON ALVES DE SOUZA - CPF: 005.910.151-29 (ASSISTENTE), ROBSON DE MELO BOIKO (VÍTIMA), EDSON MELO BOIKO - CPF: 019.924.851-60 (ASSISTENTE), ADRIANA DE MELO BOIKO (ASSISTENTE), ROBISON DE MELO BOIKO - CPF: 020.382.191-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, com fulcro no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, requerendo a despronúncia do acusado sob a alegação de ausência de justa causa, com base na inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate. De forma subsidiária, pleiteia-se o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de despronúncia diante da alegada insuficiência de provas e inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate; (ii) definir se é possível o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia encontra respaldo em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos de laudos periciais, depoimentos testemunhais, confissão parcial e declarações da vítima, não se baseando exclusivamente em fórmulas principiológicas.

4.

A sentença de pronúncia apenas faz menção ao in dubio pro societate, mas sua fundamentação concreta revela que a admissibilidade da acusação se deu com base em elementos robustos e convergentes, não se caracterizando vício apto a ensejar a despronúncia.

5.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer respaldo probatório, o que não ocorre no caso, ante a existência de indícios mínimos quanto à desproporcionalidade da motivação e à dificuldade de defesa da vítima.

6.

Eventuais dúvidas e controvérsias probatórias devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo incabível a despronúncia diante de versões conflitantes sobre os fatos.

2.

A simples menção ao princípio do in dubio pro societate não invalida a decisão de pronúncia se esta estiver fundamentada em elementos concretos dos autos.

3.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 155 e 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 864.419/BA, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 03.12.2024; TJMT, RSE n. 0001466-25.2006.8.11.0038, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 08.10.2024; TJMT, RSE n. 0004182-81.2018.8.11.0045, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 30.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
RONI FERREIRA LEITE
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 1002763-03.2021.8.11.0013, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer a
despronúncia do acusado
, sustentando a inaplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate
, especialmente à luz de recentes precedentes dos Tribunais Superiores. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, por entender que não restaram devidamente comprovadas nos autos (Id. 290270389).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 290270393).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 290270394).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 293314376), conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II, IV, DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo a despronúncia do recorrente, argumentando a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate; ou, alternativamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta da denúncia que:

“1. DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

No dia 24 de dezembro de 2013, por volta de 04h35min, em via pública, localizada no Bairro Vila Guaporé, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, RONE FERREIRA LEITE, com intenção homicida, imbuído por motivo fútil, fazendo uso de arma branca, tentou matar Robison de Melo Boiko, somente não consumando seus intentos por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do Inquérito Policial que, na data e local dos fatos, a vítima Robison de Melo Boiko estava em um bar localizado na Rua Maranhão, onde também se encontrava o denunciado Rone Ferreira Leite e seu amigo Donavan Will Liro Lima.

Ao que consta, a vítima teria pisado acidentalmente no pé do denunciado, por duas vezes. Após, Robison disse para Rone “você está bebendo cerveja? Cerveja é de pobre, eu bebo é uísque”, vindo a derramar a bebida na roupa do denunciado.

Depois, Rone, na companhia de Donavan, já em outro estabelecimento, denominado “Bar da Néia”, estavam jogando sinuca, quando a vítima chegou e começou a jogar sinuca também. Neste ínterim, após uma discussão de somenos importância, o denunciado acompanhou a vítima indo embora do bar.

Ao chegar em um local afastado, Rone desferiu um chute nas costas de Robison, que veio a cair no chão, momento em que o denunciado, com a ajuda de Donavan, aproveitou-se da dificuldade de defesa da vítima e desferiram vários chutes. Ao passo que Robison tentou levantar-se, Rone desferiu um murro em seu rosto, fazendo-o cair novamente.

Conforme mencionado pelo denunciado em seu interrogatório: “que depois percebeu que Robison estava meio inconsciente, atravessou a rua, pegou um tijolo e bateu na cabeça de Robison, vindo o tijolo a quebrar”. Não satisfeito, Rone pegou outro tijolo e bateu novamente na cabeça da vítima, deixando-a inconsciente e causando traumatismo craniano.

Neste ínterim, amigos do denunciado o seguraram e impediram que ele e Donavan continuassem com as agressões.

Destaca-se que a vítima, que estava desarmada, acabou por ser surpreendida pela ação do denunciado, o qual, por motivo fútil, munido de uma arma branca, desferiu os diversos golpes com as mãos e com tijolos, além da superioridade numérica, vez que Rone e Donavan agrediam a vítima, constantemente, deixando-a com a defesa dificultada.

Repisa-se que a vítima ficou inconsciente, e conforme descrito por Adriana Melo Boiko (irmã da vítima) em suas declarações, a vítima ficou com graves sequelas da tentativa de homicídio em comento, isso porque, permaneceu em Cáceres internado em estado de coma por 04 (quatro) meses, voltando para Pontes e Lacerda após aproximadamente 08 (oito) meses do ocorrido, sendo que, atualmente a vítima é deficiente da mão direita, tem sequelas na cabeça, além de ter ocorrido a perda da memória, necessitando assim de medicações e cuidados constantes” (Id. 290269894).

Após regular instrução processual, a magistrada acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

1) Da despronúncia.

A defesa, ao interpor o presente recurso, pleiteia, em síntese, a despronúncia do acusado, sustentando a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate na forma como foi adotado.

Todavia, não obstante a irresignação defensiva, a análise das provas reunidas nos autos evidencia a presença de indícios suficientes que, por ora, obstam a despronúncia do recorrente, impondo, assim, a submissão do feito ao seu juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

A materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 290269895 – pág. 2), pelo boletim de ocorrência (Id. 290269895 – págs. 14/15), pelo laudo pericial (Id. 290269896 – págs. 3/13), bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Os indícios de autoria
também se mostram suficientes para ensejar a pronúncia do recorrente.

O próprio acusado
, em sede inquisitorial, confessou ter agredido a vítima utilizando diversos meios – inicialmente, com agressões físicas, e, posteriormente, mediante o emprego de tijolos, conforme afirmou ao relatar que pegou um tijolo e o “quebrou na cabeça da vítima” e, não satisfeito, utilizou um segundo.

Alegou, ainda, que as agressões decorreram de uma sequência de desentendimentos aparentemente banais ocorridos em um bar.

Confira-se, a esse respeito, o teor de suas declarações prestadas na fase inquisitorial (Id. 290269895 – pág. 7):

“QUE trabalha como servente autônomo em uma CONSTRUÇÃO perto da SKALIBU EVENTOS; QUE no dia 23/12/13 por volta das 22:00 hs foi juntamente com seus amigos HEVELSON e WILL em um bar localizado na RUA MARANHÃO, que fica perto do antigo ponto de MOTO TAXI; QUE estavam se divertindo, bebendo cerveja e jogando sinuca: QUE depois de algum tempo um rapaz por nome de ROBISON, acabou pisando no pé do interrogando, mas como entendeu que não precisava brigar por isso deixou pra lá; QUE afirma conhecer de vista ROBISON pois já viu ele andando no BAIRRO onde o interrogando mora; QUE se passaram mais alguns minutos e ROBISON novamente pisou no pé do interrogando, que dessa vez disse a ROBISON SERÁ QUE EU VOU TER QUE DAR UM CHACOALHAR EM VOCÊ PARA FICAR LIGEIRO E NÃO FICAR PISANDO NO MEU PÉ*; QUE ROBISON saiu resmungando e xingando o interrogando e sentou em uma cadeira; QUE logo depois ROBISON se levantou, chegando perto do interrogando perguntou o que ele estava bebendo, que o interrogando respondeu "CERVEJA"; QUE ROBISON nesse momento disse CERVEJA É DE POBRE, EU BEBO É UISQUE; QUE ROBISON estava com um copo com bebida que acredita o interrogando que era UISQUE, ROBISON balançou o copo de maneira que derramou a bebida na calça do interrogando: QUE o interrogando foi se levantando para encarar ROBISON, mas seu amigo HEVELSON segurou o interrogando fazendo ele sentar novamente e deixando de lado o que ROBISON tinha feito; QUE logo depois o interrogando e seus amigos HEVELSON e WILL foram para o BAR DA NÉIA, que fica próximo ao POSTO DE SAÚDE da VILA GUAPORÉ; QUE estavam bebendo e jogando sinuca com seus amigos e percebeu que ROBISON que tinha caçado briga com o interrogando no outro BAR, estava chegando agora no BAR DA NÉIA: QUE o interrogando continuou se divertindo com seus amigos HEVELSON e WILL: QUE ao tempo que estava jogando sinuca, ROBISON encostou na outra mesa e começou a jogar com outro rapaz; QUE em determinado momento percebeu que ROBISON chegou perto do interrogando e de propósito, acerto o TACO DE SINUCA no "SACO" do interrogando: QUE o interrogando disse para ROBISON "VOCÊ ESTÁ ME TIRANDO DE MAIS" e foi para o lado de seus amigos; QUE ROBISON encostou e disse novamente CERVEJA É DE POBRE", 'VOCÊ ESTÁ DESACREDITANDO" e derramou um pouco da bebida na roupa do interrogando: QUE relata ter esperado ROBISON sair do BAR DA NÉIA e foi atrás dele para tomar satisfação por que ele ROBISON tinha feito tudo aquilo com ele no BAR; QUE ao tempo que ROBISON estava seguindo na RUA GUAPORÉ, o interrogando correu e deu um chute nas costas de ROBISON, que cambaleou e caiu, em seguida o interrogando deu vários chutes: QUE ROBISON tentou se levantar e o interrogando acertou um murro na cara de ROBISON que veio a cair novamente, batendo a cabeça no chão: QUE nesse momento seus amigos HEVELSON e WILL, ficavam tentando tirar o interrogando de cima de ROBISON; QUE depois percebeu que ROBISON estava meio inconciente, atravessou a rua pegou um tijolo e bateu na cabeça de ROBISON, vindo o tijolo a quebrar; QUE afirma que seus amigos a todo momento estavam tentando segurar o interrogando, mas não estavam conseguindo, pois relata que estava com muita raiva do que ROBISON tinha feito com ele no BAR: QUE relata ter pego outro tijolo e batido novamente na cabeça de ROBISON; QUE nesse momento um rapaz que estava em uma casa próxima gritou "PARA VOCE VAI MATAR O CARA": QUE afirma ter parado e voltou para o BAR onde estava, pagou a conta e foi embora juntamente com seus amigos; QUE ao tempo que estava próximo de sua casa viu uma viatura da POLICIA MILITAR e ao ser abordado confessou que tinha brigado com um rapaz perto da QUADRA DO INCRA, mas não sabia dizer se ele estava vivo ou morto; QUE os POLICIAIS MILITARES encaminharam o interrogando até a DELEGACIA para que fosse apresentado à Autoridade Policial”.

Em juízo, embora tenha alterado parcialmente os fatos, ao afirmar não se recordar das agressões com tijolos, o acusado confirmou que a vítima, em um bar, pisou em seu pé, seguiu-o até outro estabelecimento, arremessou uísque em seu corpo e desferiu um golpe com um taco de sinuca em suas partes íntimas.

Alegou, ainda, que, irritado e sob o efeito de substância entorpecente, não se encontrava em plena lucidez no momento em que a briga ocorreu.

Confira-se suas declarações, transcritas na sentença de pronúncia (Id. 290270386, pág. 8):

“uns quinze dias antes dessa data né, quinze vinte dias antes, eu estava trabalhando na empresa Eder Construção e eles fazem pontes, construção de ponte né, e eu tava trabalhando no início [...] eu sofri um acidente, uma tábua com prego de 24 a 26 centímetros mais ou menos veio a cair no meu pé e pegou sobre o peito do pé né e veio sair na solada. Fui para a cidade, fiz todo o procedimento no hospital, fiz a retirada do prego, tomei as medicações e quando foi na data do dia 23 para 24 né, eu comecei tomar uma cerveja em casa com os meus colegas de trabalho, aí dia 24 saímos à noite. E veio a ocorrer o fato né. Eu encontrei o senhor Robison no bar localizado na avenida, eu não lembro o nome da avenida, fica próximo ao mercado soares na descida do mini estádio. Ele veio a discutir comigo né, que ele estaria tomando uísque e eu tomando cerveja, não quis confusão né, mudei de bar para o segundo bar. No segundo bar foi a hora que ele me encontrou novamente. Ele nos seguiu até o segundo bar. Chegando lá ele pisou no meu pé, jogou cerveja em mim, cerveja não, o uísque que ele jogou em mim é o que ele estaria tomando e no local que ele pisou no meu pé seria o que estaria machucado do acidente que eu sofri né que veio a ter sangramento, eu até mostrei na ocorrência para o policial. E, novamente eu mudei de bar, eu fui pro Bar da Néia, que lá é conhecido também como Bar do Dedezão, final de festa né, sempre fica lotado lá os finais de semana. E chegando lá, lá tem duas mesas de sinuca, comecei jogar sinuca com o finado Donavan Will, e na outra mesa de sinuca se encontrava um parente da vítima, do senhor Robison Melo de Boiko, e foi hora que o Robison chegou e pegou o taco de sinuca do parente dele né e começou jogar sinuca na mesa ao lado. Ele me desferiu um golpe de taco de sinuca nas minhas partes intimas a qual eu vim para o solo, e ele cuspiu na minha cara, me deu um tapa, eu levantei, fui para o banheiro, lavei o rosto, voltei e sentei na mesa. Fiquei irritado mas fiquei ali na mesa. Logo em seguida passou alguns minutos, ele saiu né, saiu me ofendendo, me xingando, e eu tomado pelo ódio ali né que eu tava bebendo, estava fazendo o uso de entorpecente que é a cocaína, e sob o efeito da droga e da bebida, o ódio tomou conta, eu não tava em total lucidez. E veio a acontecer a briga né, a confusão. [...]”. Questionado como se sucederam as agressões, o acusado esclareceu: “no que ele virou as costas eu empurrei ele, ele caiu no chão, ele veio a cortar a mão que ele estava com copo e uma garrafa de uísque, foi a hora que ele levantou e veio pra cima de mim, aí começou aquela confusão ali né, aí entrou o outro rapaz, sobre tijolada não tenho conhecimento”.

Os policiais
Ronison Alves de Souza
e
Moacir Pereira da Silva
relataram que, em 24 de dezembro de 2013, por volta das 2h, durante rondas no bairro Vila Guaporé, receberam denúncia acerca de uma briga. No local, encontraram a vítima inconsciente, apresentando ferimentos graves na região da cabeça. De imediato, acionaram o Corpo de Bombeiros, que conduziu a vítima ao hospital. Após diligências, localizaram o recorrente, o qual confessou ser o autor das agressões, afirmando que havia se envolvido em uma briga com a vítima, desferido chutes e utilizado dois tijolos para golpeá-la na cabeça (Id. 290269895, págs. 3 e 5).

Por sua vez,
Adriana de Melo Boiko
, irmã da vítima, declarou, ainda na fase inquisitorial, que seu irmão retornou da fazenda em 23/12/2013 portando aproximadamente R$ 1.800,00 em espécie, além de dois cheques, informando que pretendia trocá-los. Na noite do mesmo dia, foi visto jantando em um espetinho próximo à sua residência e, por volta das 3h da madrugada do dia 24/12/2013, a família foi informada de que ele havia sido encontrado gravemente ferido, com perfurações nas costas e lesões significativas na cabeça, nas proximidades do Bar do Dedezão, sendo hospitalizado em estado de coma.

Adriana relatou, ainda, que, durante a madrugada, viu dois rapazes passando pela rua e reconheceu um deles como “Wil”, que vestia uma calça manchada de sangue e teria afirmado: “nós matamos aquele desgraçado”. Posteriormente, soube que o recorrente havia sido preso em razão do crime e que “Wil” e outro indivíduo, possivelmente identificado como “Bugão”, haviam fugido para Cuiabá (Id. 290269896 – págs. 57/59).

Por fim,
a vítima
, durante a fase inquisitorial, afirmou não se recordar de ter sido agredida, limitando-se a relatar que trabalhava em uma fazenda e que, posteriormente, foi quase morta, declarando, com ênfase, estar viva graças a Deus (Id. 290269896 – pág. 34).

Em juízo, entretanto, narrou que, ao sair da fazenda e dirigir-se a um bar para comprar um cigarro, foi surpreendida pelo recorrente, que a golpeou com uma facada nas costas e, com o auxílio de outro indivíduo não identificado, desferiu-lhe tijoladas na cabeça. Asseverou não conhecer o recorrente, negou qualquer desentendimento prévio ou mesmo ter pisado em seu pé, e confirmou o reconhecimento do réu como autor das agressões, as quais lhe causaram sequelas na cabeça, mão e garganta, conforme consta do depoimento transcrito na sentença de pronúncia (Id. 290270386 – pág. 6).

Dessa feita, não vejo como possa prosperar o pedido de despronúncia do recorrente, eis que embora o juízo a quo tenha mencionado o princípio do in dubio pro societate em sua decisão de pronúncia, o que, de fato, tem sido objeto de revisão crítica por parte da doutrina e de precedentes recentes dos Tribunais Superiores – que alertam para o desuso da expressão por sua ambiguidade e por eventual afronta ao princípio da presunção de inocência – tal referência, no caso concreto, não compromete a validade ou a racionalidade da decisão prolatada.

Com efeito, o conteúdo da sentença recorrida revela que a pronúncia não se ancorou exclusivamente em fórmulas genéricas ou abstrações principiológicas, mas sim em fundamentos concretos extraídos do acervo probatório colacionado aos autos.

O magistrado de origem apontou, de maneira objetiva, os elementos colhidos na fase investigativa e na instrução processual que evidenciam, ainda que em juízo de delibação, a presença de indícios consistentes da autoria e da intenção homicida por parte do acusado. Entre os aspectos valorados, destacam-se os depoimentos das testemunhas presenciais e da irmã da vítima, que relataram não apenas a brutalidade das agressões, mas a continuidade e intensidade dos golpes, mesmo após a vítima estar desacordada e indefesa.

Além disso, o próprio interrogatório do acusado corrobora a versão acusatória ao descrever que ele, após ver a vítima “meio inconsciente”, atravessou a rua para buscar um tijolo e golpeá-la na cabeça por duas vezes – o que revela um agir reflexivo, reiterado e com clara possibilidade de resultado letal, configurando fortes indícios de intento homicida.

Dessa forma, é possível afirmar que, embora a decisão contenha referência formal ao princípio do in dubio pro societate, sua motivação se baseou essencialmente em elementos concretos dos autos, que indicam, com suficiente verossimilhança, a presença dos requisitos autorizadores da pronúncia. O juízo singular não se valeu da dúvida como critério para decidir, mas sim da análise do conjunto indiciário que apontou para a plausibilidade da acusação, observando os limites legais do art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, não há razão para despronunciar o recorrente, diante da inconteste materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria.

Oportunamente, ressalto que, nesta fase de admissibilidade formal da acusação, basta a comprovação da existência do fato e a presença de indícios de autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu. As alegações contidas no recurso, que buscam o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, dizem respeito ao mérito da causa, cuja competência é do Tribunal do Júri, juiz natural da ação penal nos crimes dolosos contra a vida.

Assim, essa tese somente poderia ser acolhida nesta fase caso houvesse, de forma incontestável, a inexistência de elementos probatórios em sentido incriminador. No entanto, na presente hipótese, em que há duas versões claramente opostas, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Júri Popular, em respeito ao princípio do juiz natural e à sua competência constitucional.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – (...) 1. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida. (...)”
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CP) – PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDAMENTADOS EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO PENAL E NA FASE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413, DO CPP – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, do CPP, para que se prolate sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

2. O art. 155, do CPP, veda prolação de sentença condenatória com base exclusivamente em elementos colhidos na investigação policial, de modo que havendo prova testemunhal colhida em juízo, não há se falar em despronúncia.3. Recurso desprovido.”
(N.U 0004182-81.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

Por fim, registre-se que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro ora apresentado, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

2) Da exclusão das qualificadoras.

Por fim, a defesa alega a necessidade de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, sob o argumento de que as provas não são suficientes para confirmar tais circunstâncias.

Todavia,
não há como acolher tal pleito
, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência das referidas qualificadoras.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”
(AgRg no HC n. 864.419/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 11/12/2024.)

“(...) Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.754.609/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

Da análise das provas constantes dos autos, constata-se que a motivação fútil possa ter decorrido de um desentendimento irrelevante ocorrido em um bar, de natureza absolutamente banal – uma discussão motivada por um comentário depreciativo acerca da bebida do réu e por um suposto derramamento de bebida –, situação flagrantemente desproporcional à violenta reação subsequente.

Por sua vez, os elementos probatórios indicam que o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima restaria caracterizado pelo ataque surpresa, em circunstâncias em que ela se encontrava desarmada, sozinha e já enfraquecida pelas agressões anteriores, além de estar em desvantagem diante da evidente superioridade numérica dos agressores.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, estas devem ser mantidas na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025